Tribunal: TJPA
Processo: 0011165-77.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011165-77.2019.8.14.0401

APELANTE: BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO
POR
NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL
OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal objetivando
a absolvição
por
não constituir o fato infração penal

ou por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta imputada à ré é típica; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente pelo boletim de ocorrência policial, contrato de honorários para prestação de serviço de legalização de imóvel, comprovantes e recibos de pagamento e prova testemunhal colhida em juízo. Ré que, dolosamente, se apropriou do dinheiro dos condôminos que, de boa-fé, lhe deram para o custeio de um procedimento de regularização imobiliária que sequer foi iniciado. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO, termo no ID – 11637660,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 11637654), que a condenou à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal Brasileiro, substituindo a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID – 12492899), requer a absolvição por não constituir o fato infração penal ou por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 12907273), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 13325092, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Resumidamente, narra a denúncia (ID – 11637584) que, no ano de 2016, a acusada, ora apelante, na qualidade de corretora e prestadora de serviços de legalização do Condomínio Jardim das Palmeiras, nesta Cidade, apropriou-se indevidamente da quantia de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

Aduz que, no dia 22/08/2016, um grupo de condôminos contratou os serviços da recorrente e transferiu o valor supramencionado para sua conta corrente no Banco do Brasil, em 04 (quatro) parcelas, da seguinte forma: R$ 4.510,00 (quatro mil e quinhentos reais) em 20/04/2016, R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais) em 02/06/2016, R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em 13/07/2016 e R$ 3.000,00 (três mil reais) em 19/08/2019.

Por fim, a exordial acusatória menciona que, após reiteradas cobranças formuladas pelo representante do condomínio, à ré confessou, já em 21/05/2018, não ter dado início ao processo de regularização, bem como solicitou dilatação do prazo até o mês de agosto daquele ano, sem cumprir novamente a prestação do serviço e tampouco ressarcir os condôminos.

A recorrente foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 168, §1º, III, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 11637654), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição, sob os argumentos de não constituir o fato infração penal ou de não existir prova suficiente para a condenação, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

A materialidade do fato e a autoria delitiva estão comprovadas pelo boletim de ocorrência policial (ID – 11637578), solicitação de prorrogação de prazo (ID – 11637579), comprovantes e recibos de pagamento (IDs – 11637579 e 11637580), proposta orçamentária para implantação de condomínio (ID – 11637581), contrato de honorários para prestação de serviço de legalização (IDs – 11637581 e 11637582) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a testemunha OLIVAR AIRES DA SILVA, líder dos condôminos do Condomínio Jardim das Palmeiras à época dos fatos, declarou que a ré foi contratada pelo condomínio para a legalização da sua área, mas que ela não concluiu o serviço e nem devolveu o dinheiro, fechou o escritório e não mais os atendeu. Disse, ainda, que, os valores eram repassados à medida que ela pedia, sob a justificativa de serem para o pagamento de custas do cartório, mas que ela sequer comprovou ter dado início ao processo de regularização, o que, inclusive, admitiu, ocasião em que pediu o prazo de 30 (trinta) dias, o qual expirou sem qualquer providência da mesma.

Em juízo, a testemunha IDÁLIA QUEIROZ CARNEIRO afirmou que houve uma reunião organizada pelo Sr. Olivar e que, na ocasião, a apelante se comprometeu a fazer a regularização do condomínio, sendo que cada condômino ficou responsável por pagar uma cota de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), os quais eram repassados ao Sr. Olivar, que, por sua vez, os repassava à contratada. Disse, ainda, que foi pago à apelante R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), que ela não deu entrada no pedido de regularização e nem devolveu a quantia, ficando o condomínio no prejuízo, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas ROSA LOPES FIGUEIREDO, LAZIMARY DO SOCORRO BILBY BAIMA e RIVALDO TEIXEIRA DO NASCIMENTO.

Em seu interrogatório judicial, a recorrente negou os fatos a ela imputados e, diferentemente do que havia dito perante a autoridade policial, asseverou, em síntese, não ter dado entrada no processo de regularização do referido condomínio em razão de não ter recebido todos os documentos necessários e que o aludido valor não se referia ao contrato em questão, mas sim a serviços particulares do Sr. Olivar Aires da Silva, tio do seu marido, junto ao escritório em que trabalhava na época.

Não obstante, tal negativa de autoria encontra-se isolada do conjunto probatório.

Com efeito, verifica-se que o cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos se mostra harmônico, coeso e suficiente para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade da ré pela infração narrada na exordial acusatória.

Os elementos probatórios amealhados são robustos a evidenciar que a apelante, na qualidade de corretora de imóveis, foi contratada para fazer a legalização do Condomínio Jardim das Palmeiras, em virtude do qual recebeu a quantia de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), porém não prestou o serviço ajustado e nem devolveu os valores recebidos, incidindo, assim, no crime do art. 168, §1º, III, do CP, já que, repita-se, apropriou-se indevida e dolosamente do dinheiro dos condôminos que, de boa-fé, lhe deram para custear um procedimento de regularização imobiliária que sequer foi iniciado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPOSSIBILIDADE –
Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, em seus aspectos objetivo e subjetivo, inviável a absolvição do réu. Dolo evidenciado. Condenação mantida
. Recurso conhecido em parte e não provido.”
(TJ/SP, 1504143-75.2022.8.26.0619, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 14/06/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE PROFISSÃO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO EVIDENTE
- CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.
Estando devidamente comprovadas nos autos, diante do harmonioso conjunto provatório colhido, confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a materialidade, a autoria e o dolo, característicos do crime de apropriação indébita, não há que se falar em absolvição do réu
, impondo-se, pois, a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos.”
(TJ/MG, 0024097-81.2023.8.13.0079, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 11/06/2024) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pela juíza de 1º grau, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada à recorrente de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 17/12/2024